Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-17.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719697-17.2021.8.07.0015 EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA NORTE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: JOAO RAFAEL HOJUARA ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Bonasa Alimentos Ltda. (em recuperação judicial) (Id. 48091420) em face do v. Acórdão Id. 46805972. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora